Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-65.2023.8.11.0102
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000124-65.2023.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 057.528.131-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
TRÁFEGO DE VEÍCULOS EM RODOVIA PEDAGIADA.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.

COLISÃO DE VEÍCULO COM SUPOSTO OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO.

INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
As
concessionárias
de
rodovias

públicas

têm
o
dever
de
prestar
um
serviço

adequado
,
compreendendo
a
permanência
das
vias

em

plenas

condições
de
uso
,
limpas
e
desobstruídas
de
objetos
que
possam

provocar

acidentes
,
assegurando

assim
a
qualidade
,

eficiência
,
segurança
e
cortesia
dos
serviços
.
Inexistindo

provas
de que a
pista
de
rolamento

não

estava

em

condições

adequadas
de
trafegabilidade
,
seja
pela
presença
de
objetos

na
via
ou
outros
fatores
que
tornem

inviável
o
tráfego
de
veículos
,
não

há
qu
e se
falar

em

falha

na

prestação
de
serviços
da
concessionária

reclamada
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000124-65.2023.8.11.0102

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGIT
AL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Recorrido
:
PAULO SERGIO DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

PAULO SERGIO DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de CONCESSIONÁRIA ROTA
DO
OESTE S.A.

O
juízo
singular
profe
riu

sentença
e
concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
ausência
de
condições

adequadas
de
trafegabilidade

na

rodovia

pedagiada
de
sua

responsabilidade
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 2.800,12, a
título
de
danos

materiais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
tem o dever de inspecionar a pista da rodovia
; b)
realizou
a regular
inspeção

na
data do
ocorri
do
e
não

havia

sido

localizado

nenhum

objeto

na

pista
,
inexistindo

falha

na

prestação
de
seus

serviços
; c)
não

possui

responsabilidade

pelos

danos

sofrido
no
veículo
da
parte

reclamante
; e d) é
indevida
a
condenação

em

danos

materiais
.
Requereu a reforma d a sentença para julgar

improcedente

a

ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Trafegabilidade

em

vias

públicas

pedagiadas
.

Em se tratando de relação de consumo e prestação de serviço

público
,
nos

termos
dos
artigos
37 da
Constituição
Federal, 6o, da Lei 8987/95 (Lei da
concessão
de
serviço

público
) e 22 do CDC, as
concessionárias
d
e
rodovias

públicas

tem
o
dever
de
prestar
um
serviço

adequado
,
assegurando

qualidade
,
efici
ência
,
segurança
e
cortesia
.

P ara que o serviço de manutenção e conservação de rodovias

públicas

seja

considerado
de
qualidade
e
seguro
, é necessária a

perm
anência

das
vias

em

plenas

condições
de
uso
,
limpas
e
desobstruídas
de
objetos
que
possam

provocar

acidentes
.

Neste

sentido
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

ACIDENTE.

RODOVIA.

ANIMAIS NA PISTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
SEGURA
NÇA.
CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PRECEDENTES.
I - De
acordo
com
os

precedentes
do STJ, as
concessionárias
de
serviços

rodoviários

estão

subordinadas
à
legislação

consumerista
. II - A
presença
de
animais

na

pista

coloca

em

risco
a
segurança
dos
usuários
da
rodovia
,
respondendo
as
concessionárias

pelo

defeito

na

prestação
do
serviço
que
lhes
é
outorgado

pelo

Poder

Público

concedente
.
III
Recurso
especial
conhecido
e
provido
.
(STJ,
REsp
687799/RS,
Quarta

Turma
, Rel.
Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 15/
10/2009) (
grifei
)

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO AUTOMOTOR QUE TRAFEGAVA EM VIA EXPLORADA POR CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PATENTE A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) II. As
alegações
da
recorr
ente

desacompanhadas
de
qualquer

comprovação

reforçam
a
verossimilhança
dos
fatos

narrados
pela parte
consumidora
(
teve
o
capô
e o para-
brisa
de
seu

veículo

danificado

por

objeto

existente

em

rodovia

administrada
pela
requerida
, o
qual

teria

sido

projetado

por
outro
veículo
que
trafegava
a
sua

frente
),
escudados

em

conjunto

probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado
(
fotos
da
peça
de
ferro
e do
veículo
com
os

respectivos

danos
- ID.16784126;
nota
fiscal
relativa

ao

conserto
- ID. 1
6784124,
pág
. 2/3;
correspondências

eletrônicas

enviadas
à
requerida
, com vistas
ao

rearcimento
,
bem

como
a
consequente

negativa

ao

conserto
- ID 16784118 e
ssss
.). III.
Por

conseguinte
, o
requerente
,
na

qualidade
de
consumidor
, tem
em

seu
favor
os

direito
s

básicos

tutelados

na

legislação
de
regência
(CDC, Art. 6o), entre
eles
a
inversão
do
ônus

probatório
e a plenitude da
reparação
dos
danos
, a par da
responsabilidade
civil
objetiva
da
empresa
(CDC, Art. 14). IV.
Desse

modo
, a
omissão

culposa
(
negligência
)

em

não

promover
a
manutenção
das
vias

públicas
, de
modo
a
garantir
as
condições

adequadas

ao

uso
e à
segurança
, inclusive
quanto
à
obrigação
de
manter
a via
desobstruída
, livre de
qualquer

obstáculo
, a
ponto
de
causar
o
dano
no
veículo
,
ao

ser

atingido

po
r

objeto

estranho

largado

na
via.
Preenchidos

os

pressupostos
,
exsurge
a
responsabilidade
pela
reparação
do
dano

causado

em

veículo

automotor
, a
caracterizar
a
patente

falha

na

prestação
do (
risco

específico
da
atividade
).
(...) (
TJ-DF 0752385972019807001
6 DF 0752385-97.2019.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de
Julgamento
: 26/08/2020, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE:
04/09/2020.
Pág
.:

Sem

Página

Cadastrada
.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RODOVIA SOB MANUTENÇ
ÃO/FISCALIZAÇÃO DA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS CAUSADOS EM VEÍCULO QUE CAIU EM BURACO NA RODOVIA E O PNEU DIANTEIRO ESTOUROU.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Ocorrência
de
acidente

em

rodovia
sob
concessão
da
empresa

ré
,
prevalecendo
o local dos
fatos

indicado
no BOPM (
pág
23/31): SP 300, Km 339.
Legitimidade

passiva

demonstrada
.
2. No
dia
07/03/2019, o
autor

trafegava

por

trecho
da
rodovia
SP 300, que
estava

em

obras
,
quando

seu

veículo

caiu

em
um
buraco
e o
pnu

dianteiro

estourou
. A
ré

foi

acionada
e
enciou
um
inspetor

ao
local, que
participou
da
elaboração
do BOPM. 3.
Prejuízo
material
configurado
com
os

orçamenrtos
dos
danos

causados
no
veículo
,
prevalecendo
o de
mnor
valor que
foi
de R$ 6.
776,00. 4.
Responsabilidade

objetiva da concessionária pela deficiência dos serviços de manutenção da rodovia
(
artigos
14 e 22 da Lei 8.072/90). 4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
de
acórdão

na
forma do
artigo
46 da Lei
no
9.099/95. 5.
Negado

provimento

ao

recurso
.
Verba

honorária

arbitrada

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.
(TJ-SP - RI:
10297788320198260114 SP 1029778-83.2019.8.26.0114, Relator:
Gilberto Luiz
Carvalho

Franceschini
, Data de
Julgamento
: 17/11/2020, 2a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 17/11/2020)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
de que a
rodovia

não

tinha

boas

condições
de
trafegabilidade
,
pois

não

foram

apresentad
as provas
de que
existia
m

objetos da pista de rolamento a comprometer a segurança dos motoristas que trafegavam
.

Inclusive, a versão
do reclamante
é
de que
o
acidente teria

ocorrido

por

volta
das 21h
,
ou

seja
, no
período

noturno
(
conf. B.O.
ID 229593477/PJe2),

mas

as
fotografias
do
veículo

foram

tiradas

dura
nte
o
dia
(ID 229593478)
, restando
duvidosa
a
sua narrativa.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório

continua com a parte
reclamante
.

Isto

porque
o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para
a

elucidação
dos
fatos

controvertidos
,
já
que
poderia

ter

apresentado

fotos
do
objeto
,
ainda

mais

ao

considerar
a
narrativa

trazida

por

ele
no
documento

juntado

ao
ID 229
593476/PJe2, no
qual

relatou
que
retornou

ao
local
em
que
ocorreu
a
colisão
com o
suposto

objeto
e
verificou
que
os

funcionários
da
parte

recorrente
o
estavam

retirando
da
pista
.
Ademais
, à
parte

adversa
é
impossível

comprovar

a

inexistência
do
fato

alegad
o
(
inexistência
de
objetos

na

pista
).

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da parte que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
, no
presente

caso
,
impossível

co
ncluir
que
que

houve

conduta

ilícita
pela
parte

reclamada
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e

respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do

provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024